Tribunal: STF
Processo: Rcl 42340
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito civil e processual civil. 3. Danos materiais. Atraso de voo internacional. 4. Discussão que não se amolda ao tema 210 da repercussão geral. 5. O Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário com base no tema 800. Má aplicação não configurada. Ausência de teratologia. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.